Tribunal: STF
Processo: MS 35969
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de cumprimento da decisão proferida no presente mandado de segurança, cujo pedido foi julgado procedente em decisão monocrática (eDOC 45). 



    Na petição apresentada pelo Impetrante (eDOC 56), pleiteia-se a intimação da parte requerida para o restabelecimento das rubricas suprimidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em razão da autoridade coatora ser o Tribunal de Contas da União, que causou a atração da competência originária desta Corte. A execução, no entanto, não contará com a participação do TCU ou exigirá qualquer atuação deste. 



    Com efeito, os efeitos econômicos da ordem mandamental devem ser suportados pela Universidade Federal de Santa Catarina, órgão responsável pelo pagamento da aposentadoria restabelecida em favor do impetrante pela anulação do ato coator (Acórdão TCU nº 1727/2017). 



    Neste sentido:



    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet 6076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017). 



    Do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que restou decidido na Pet nº 6.076-QO/DF, deixo de conhecer o pedido, por incompetência desta Corte para processar o respectivo cumprimento de sentença.



    Remetam-se os autos à Justiça Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente